Tribunal: TJSP
Processo: 1055007-97.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Paridade Salarial
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação pelo Procedimento Comum cumulada com Tutela de Urgência. Pretensão da parte autora ao recebimento da diferença dos valores que vem percebendo em quantia menor à título de proventos de aposentadoria. Autora que é servidora pública estadual aposentada por invalidez. Ingresso no cargo anterior à vigência das EC n. 41/2003 e 47/2005. Paridade e integralidade que devem ser

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação pelo Procedimento Comum cumulada com Tutela de Urgência. Pretensão da parte autora ao recebimento da diferença dos valores que vem percebendo em quantia menor à título de proventos de aposentadoria. Autora que é servidora pública estadual aposentada por invalidez. Ingresso no cargo anterior à vigência das EC n. 41/2003 e 47/2005. Paridade e integralidade que devem ser observados. Aposentadoria concedida administrativamente a autora. Ato de concessão que indica quantia específica como devida a autora à título de proventos de aposentadoria, contudo, aponta quantia menor nos holerites. Razões recursais que não guardam consonância com a matéria em discute. Ausência de provas por parte da ré a justificar o pagamento de quantia menor. Sentença mantida. Recurso de Apelação improvido.